Tribunal: TJSP
Processo: 0007930-54.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007930-54.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante EDEMIRSON
MARIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
2
Voto:
33138
Apelação:
0007930-54.2015.8.26.0322
Comarca:
Lins
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Edemirson Mariano da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Edemirson Mariano da Silva foi
condenado, por incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal,
ao cumprimento de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos;
concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos (fls. 257/262).
Apela o réu, buscando a absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Alega ausência de materialidade,
haja vista ausência de perícia contábil, além de ausência de dolo.
Sustenta mero inadimplemento contratual (fls. 277/283).
O
recurso
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
3
contrariado (fls. 287/292), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 300/312).
É o relatório.
A acusação é a de que Edemirson
Mariano da Silva apropriou-se de R$ 38.873,37, pertencente à CPFL
Total Serviços Administrativos Ltda, do qual tinha posse ou detenção.
Segunda a denúncia, “o acusado, que
era proprietário da Loja Baú, situada no endereço acima, foi contratado
pela concessionária de Serviços de Arrecadação de contas 'CPFL Total
Serviços Administrativos LTDA', para, dentre outros serviços, receber
pagamentos de contas de energia e elétricas e boletos, para repasse
desses valores à concessionária, sempre durante o horário de expediente
bancário do primeiro dia útil subsequente (conforme Cláusula Quinta do
contrato fls. 35). No entanto passados os prazos fixados em contrato, o
acusado nada repassou à concessionária vítima, apropriando-se dos
valores”.
O recurso comporta provimento.
O apelante negou o cometimento do
crime. Esclareceu que prestou serviços à CPFL Total Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
4
Administrativos LTDA por dezessete anos. No final de 2013, sua
empresa sofreu um roubo no valor de R$7.800,00, para o qual tinha
seguro. Comunicou o roubo à CPFL Total Serviços Administrativos
LTDA, que orientou a “fechar o caixa” e aguardar análise pela
seguradora até o prazo de trinta dias, período no qual não poderia
prestar os serviços. Ponderou com a CPFL Total Serviços
Administrativos LTDA no sentido de que não poderia ficar sem
exercer a atividade. Assim, orientaram-no a cobrir o valor do roubo
com os próprios recursos para continuar na prestação de serviços,
haja vista que seria ressarcido pela seguradora. Como precisava
trabalhar, cobriu a subtração com o disponível em cheque especial,
cujo valor passou a aumentar exponencialmente com o passar do
tempo, à medida que a seguradora protraía o ressarcimento. O
contrato com a CPFL Total Serviços Administrativos LTDA previa que
o valor referente às contas recebidas no dia deveria ser repassado no
dia posterior até às 16h. Dessa forma, com o aumento do valor devido
no cheque especial, passou a enviar os valores recebidos no dia como
relativos ao dia anterior. Durante meses, foi prestando o serviço dessa
forma, sem o recebimento do valor referente ao seguro. Em novembro
de 2014, sua empresa sofreu novo roubo, dificultando ainda mais os
repasses à CPFL Total Serviços Administrativos LTDA até que, em 17 e
18 de novembro, não mais conseguiu efetuar manobras financeiras
para cobrir o prejuízo sofrido pelos roubos (fls. 231).
Reginaldo Elias Xavier, funcionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
5
CPFL Total Serviços Administrativos LTDA à época, confirmou que,
por ordem superior, orientou o apelante a cobrir o prejuízo sofrido
pelo roubo ocorrido no final de 2013, para continuar com suas
atividades. Se não houvesse o depósito do valor da subtração, não
seria possível dar continuidade na prestação de serviços, haja vista
que as máquinas de recebimento de contas seriam bloqueadas. O
apelante cobriu o valor referente ao roubo. Até abril de 2014, quando
se desligou da CPFL Total Serviços Administrativos LTDA, não houve o
devido ressarcimento pela seguradora (fls. 209).
Maria
Aparecida
Milani,
ex-
funcionária do apelante, confirmou os roubos ocorridos na empresa
denominada Loja Baú, os quais foram ressarcidos pelo apelante junto
a CPFL Total Serviços Administrativos LTDA. Com o decorrer do
tempo, os prejuízos sofridos pelos roubos se tornaram insustentáveis,
inviabilizando a continuidade da empresa (fls. 206).
Essa a prova oral.
Dúbio o dolo.
O dolo no crime de apropriação
indébita se caracteriza pela intensão do agente em inverter a detenção
em domínio, o que não restou evidente.
O apelante expôs a mesma versão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
6
ambas as fases da persecução criminal, a qual está em consonância
com a prova oral.
Não
é
diferente com a prova
documental: boletins de ocorrência demonstram que a empresa do
apelante sofreu roubos sucessivos (fls. 95/105); cópias de e-mails
indicam que não houve respectivo ressarcimento pela seguradora (fls.
91/94 e 160/167).
O fato de o prejuízo pelos roubos ter
se agravado ao longo do tempo, tornando o repasse impossível em
determinado termo, é possível à luz das provas produzidas no
conjunto probatório.
Com efeito, dúbio o dolo de
apropriação do apelante em relação aos valores recebidos no dia 17 e
18 de dezembro de 2014 em nome da CPFL Total Serviços
Administrativos LTDA.
Ainda que cláusula contratual obrigasse o apelante a repassar os valores recebidos,
independentemente de perda, extravio, roubo, furto, fraude, erro ou
recebimento menor, o não repasse não implica, necessariamente, em
crime de apropriação.
Necessário a demonstração de dolo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007930-54.2015.8.26.0322 -Voto no 33138
7
ou seja, da intensão do agente de apropriar do valor recebido em
nome da CPFL Total Serviços Administrativos LTDA, utilizando-o
como se seu fosse, sob pena de responsabilização objetiva.
Mas não há certeza nesse sentido.
O
sistema
penal
assenta-se
na
presunção de inocência e, bem por isso, para a condenação a prova há
de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a
dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para absolver Edemirson Mariano da Silva, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o disposto no artigo 168, § 1o, inciso III, do
Código Penal.